Tribunal: TJBA
Processo: 0000509-03.2014.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000509-03.2014.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIENE HENRIQUE PEREIRA MARQUES

Advogado(s)
:
SIDNEY FRANKLIN ARRUDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. TEMA 551/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Curaçá-BA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de 13º salários proporcionais e integrais dos anos de 2009 a 2012 e férias não gozadas e não pagas do período contratual. A parte autora laborou como servidora pública temporária (REDA) no período de 05/05/2009 a 31/12/2012, alegando não ter recebido os valores relativos a 13º salários e férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a servidora pública temporária faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias, considerando os precedentes do STF; e (ii) verificar se o município comprovou o efetivo pagamento das verbas salariais pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551, firmou tese estabelecendo que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

4.
No caso concreto, a parte autora teve seu contrato renovado duas vezes ao menos, aplicando-se o Tema 551 do STF que reconhece o direito às verbas em caso de desvirtuamento da contratação temporária.

5.
Da análise da ficha financeira colacionada pela própria parte autora, verifica-se que o 13º salário foi devidamente pago em todos os anos, não se desincumbindo o município do ônus probatório quanto ao fato impeditivo do direito apenas em relação às férias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas para afastar o dever de pagar os valores referentes ao 13º salário proporcional e integral dos anos de 2009 a 2012 e no sentido de se aplicar o teor da EC 113/2021 a partir de 09/12/2021, mantendo-a nos demais termos.

Tese de julgamento
:

1.
Servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, conforme Tema 551/STF.

2.
Cabe ao ente público o ônus de comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 373, II; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 (RE 1.066.677/MG); STF, Tema 308; STF, Tema 916; TJBA, Apelação 0000569-46.2012.8.05.0040, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 21.05.2019; TJBA, Apelação 0300192-64.2013.8.05.0105, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, Quarta Câmara Cível, j. 29.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000509-03.2014.8.05.0073
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CURACA
e como apelada
LUCIENE HENRIQUE PEREIRA MARQUES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia
,
em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto da relatora.